Tribunal: TJSP
Processo: 2059266-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade na decisão recorrida – Insurgência da ré.
O STJ deu provimento ao recurso especial, interposto contra o anterior acórdão proferido por este colegiado, e determinou a adequação dos honorários de sucumbência, nos termos da jurisprudência daquela Corte.
Em cumprimento à decisão do STJ, e na ausência de valor da

Ementa:
Agravo de instrumento – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade na decisão recorrida – Insurgência da ré.
O STJ deu provimento ao recurso especial, interposto contra o anterior acórdão proferido por este colegiado, e determinou a adequação dos honorários de sucumbência, nos termos da jurisprudência daquela Corte.
Em cumprimento à decisão do STJ, e na ausência de valor da causa ou proveito econômico, fixam-se os honorários de sucumbência em 10% sobre aquele atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, § 2o, do CPC).
Decisão de primeiro grau reformada – Recurso provido.